Tribunal: TJSP
Processo: 2182063-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de prescrição de dívida cumulada com indenização por danos morais com inexigibilidade de débito e pedido de tutela antecipada – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária à autora - Insurgência – Descabimento - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de prescrição de dívida cumulada com indenização por danos morais com inexigibilidade de débito e pedido de tutela antecipada – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária à autora - Insurgência – Descabimento - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.